Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723383-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISCO MAGOGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Brasília, DF, em 15 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator